Tribunal: TJMT
Processo: 1015491-07.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015491-07.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA - CPF: 013.034.011-18 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA - CPF: 651.125.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES - CPF: 394.607.298-43 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015491-07.2024.8.11.0002

APELANTE: RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REINCIDÊNCIA QUE AFASTA O TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUMENTO DA PENA-BASE AJUSTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena
de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa
pelo crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e § 1o, I).

II. Questão em discussão

O recorrente alega: (i) nulidade da busca domiciliar; (ii) ausência de provas; (iii) ilegalidade na fixação das penas-base; (iv) direito ao tráfico privilegiado e a detração penal.

III. Razões de decidir

A busca domiciliar foi justificada diante da atitude suspeita do réu, sua tentativa de fuga e o prévio descarte de drogas. Precedentes do STF e STJ reconhecem a legalidade do ingresso em domicílio em tais circunstâncias.

Os depoimentos policiais, corroborados por outros elementos de prova, evidenciam que o recorrente guardava drogas e substâncias químicas utilizados no preparo na residência.

A reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A quantidade e natureza do entorpecente justifica o aumento da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, contudo, o aumento foi desproporcional e necessita ser ajustado para 1/3.

A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o cumprimento da pena no regime mais gravoso e a detração não interfere na escolha.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Pena definitiva redimensionada
para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Tese de julgamento: “1. É legítima a busca domiciliar sem mandado quando presente flagrante delito, especialmente se precedido de tentativa de fuga e descarte de entorpecente. 2. A absolvição é descabida quando existem provas que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia. 3. A reincidência afasta a minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 4. A natureza e a quantidade da droga justificam o recrudescimento da pena-base de maneira proporcional. 5. A detração não interfere no cumprimento da pena no regime fechado, estipulado pela reincidência e circunstância judicial desfavorável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o; CPP, art. 156 e 240.

Jurisprudência relevante citada: STF,
RE 1466339 AgR; STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, AgRg no HC n. 804.099/SC,
STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, AgRg no HC n. 758.678/GO,
AgRg no REsp n. 2.052.669/MG,
AgRg no HC n. 932.712/MS,
AgRg no HC n. 898.670/GO e AgRg no AREsp n. 2.666.553/SP;
TJ/MT, N.U 1011936-27.2022.8.11.0042, NU 1036188-20.2022.8.11.0002,

N.U 0007459-90.2013.8.11.0042,
N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, N.U 0016181-69.2020.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015491-07.2024.8.11.0002

APELANTE: RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rodrigo Henrique Correa da Costa, contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, por infração ao art.
33,
caput
, e § 1o, inciso I, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e de insumos).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser “
r
econhecida a nulidade existente no presente processo, decorrente da invasão do domicilio do apelante, com o consequente desentranhamento de toda a prova obtida”; 2) tem direito a “absolvição [...] por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII
”; 3) “
a dosimetria da pena aplicada ao apelante encontra-se com falta de fundamentado
”; 4) “
caso se entenda pelo aumento, deve a pena-base ser elevada em 1/8 (um oitavo)
”; 5) deve “
ter vigência a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4 da Lei 11.343/06
”; 6) “
para além da imposição de eventual penalidade no mínimo legal, requer-se seja observado em favor do apelante o direito a detração da pena relativa ao período em que restou constrito de forma cautelar”

(
Id.
259585677 - pág. 1-23).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
263180287 - pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso
” (Id. 268951279 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015491-07.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1015491-07.2024.8.11.0002, 3.a Vara Criminal), que no dia 12 de abril de 2024, por volta das 19h00min, na Rua Kayabi, no 20, quadra 04, bairro Vitória Régia, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT
,
o denunciado RODRIGO HENRIQUE CORRÊA DA COSTA
,
trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, bem como mantinha em depósito matéria-prima, insumo e produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro supracitado, ocasião em que receberam denúncias de que na Rua Kayabi estava havendo uma movimentação típica de comercialização de drogas.

3) Diante disso, a equipe se deslocou até o local indicado e, ao se aproximarem, visualizaram o denunciado, o qual ao perceber a presença da equipe jogou 02 (duas) porções de maconha

ao solo e adentrou rapidamente em sua residência, com o intuito de não ser abordado.

4) Em ato contínuo, a guarnição conseguiu abordá-lo dentro da sua residência. Durante busca domiciliar foi localizado em cima da mesa da cozinha, em uma travessa de vidro, 01 (uma) porção de pasta base. Indagado ao denunciado se havia mais entorpecentes no local, RODRIGO informou que próximo a geladeira teria mais, sendo então localizado mais 04 (quatro) tabletes de pasta base de cocaína, 02 (dois) frascos de éter alcoolizado, 01 (uma) porção de ácido bórico e 01 (uma) balança de precisão.

5) Em razão de tais fatos, RODRIGO

foi encaminhado à delegacia e perante Autoridade Policial, utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (ID 142992562).
[
...]
(Id.
238700153 - pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.173409-A01, que atestou positivo para cocaína, maconha, íons borato e éter alcoolizado (Id. 238699276 - pág. 1-7).

Como visto, a defesa invoca a nulidade da busca domiciliar, aduzindo que ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PM Alersony Cristian Gomes de Arruda descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que nesta data, juntamente com o policial militar Marcos Antônio da Silva Nunes e demais policiais componentes da equipe de Força 90, em patrulhamento pelo bairro Vitória Régia, em Várzea Grande MT,
receberam informações de que na Rua Caiaby, havia muita movimentação de comercialização de entorpecentes
,
e de posse dessa informação, a equipe deslocou ao local informado, e ao se aproximarem, o suspeito identificado pelo nome de RODRIGO HENRIQUE CORRÊA DA COSTA, jogou ao solo 02 (duas) porções de substância análoga a maconha e adentrou rapidamente em sua residência
. Que a equipe policial, no intuito de abordá-lo, foi necessário forçar o portão da residência, obtendo êxito em abordá-lo no interior do imóvel, onde
foi feita busca pessoal e posteriormente feita busca domiciliar, onde foi localizada em cima da mesa da cozinha, 01 (uma) travessa de vidro contendo substância análoga à cocaína. Que questionado se haveria mais entorpecentes na residência, o suspeito respondeu que, próximo à geladeira, teria mais 04 (quatro) tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína e demais materiais, tipo ácido bórico e éter, utilizados para mistura, e 01 (uma) balança de precisão.
Que diante dos fatos, o suspeito foi conduzido com uso de algemas e sem lesões corporais ao plantão da Central de Flagrantes, para providências cabíveis [...]
(Id. 238699247 - pág. 1-2).

O depoimento Marcos Antônio da Silva Nunes foi no mesmo sentido (Id. 238699253 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, Rodrigo ficou calado (Id. 238699262 - pág. 1-3).

Na instrução processual,
o PM Alersony Cristian Gomes de Arruda ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP:
O senhor recorda desse fato?

T: Sim senhor.

MP: Pode falar o que aconteceu então, fazendo o favor?

T
: Assim, em patrulhamento pela região ali [...], recebemos uma informação dessa situação nessa casa aí e deslocamos até lá.

MP: A informação era do que, só para ficar o registro.

T: Tráfico.

MP: Que estava ocorrendo uma movimentação de tráfico ali?

T: Sim.

MP: Perfeito, pode prosseguir.

T: Aí, na noite, foi à noite o fato aí, localizamos, obtivemos êxito em abordá-lo, tentar abordá-lo, ele já entrou na casa dele, nós conseguimos entrar e abordar o mesmo, não houve resistência por parte dele, foi tranquilo.

MP: Eu não entendi direito, ele tentou fugir ou não resistiu?

T: Não, entrou na casa dele.

MP: Ao ver a viatura, ele tentou fugir, é isso?

T: Sim, sim
.

MP: Pois não.

T: Aí, a abordagem dentro da casa dele foi de boa, tranquilo, não houve resistência, ele falou que tinha droga ali em cima guardada, foi onde foi localizado a droga.

MP: O senhor recorda, aqui consta que quando ele fez essa tentativa de se evadir, da aproximação dos policiais, ele teria dispensado algum material, o senhor recorda disso?

T: Sim.

MP: Foi verificado que material seria esse?

T: Foi um involucro né?, pelo cheiro, se não me engano, era maconha, uma parte, né
?

MP: Entendi e dentro da residência havia mais entorpecente?

T: Sim senhor, ele...conversando com ele, ele falou já que ele era o tal do químico, mas ele não era faccionado e tinha um pouco dentro do forno, aí tinha um pouco em cima da mesa e uns tabletes próximo de uma geladeira lá
.

MP: Havia então... como ele... pelo que o senhor falou, tinha maconha, dentro era maconha ou cocaína?

T: Análoga à cocaína
.

MP: Análoga à cocaína dentro da residência, entendi.

T: E acho que tinha mais um papelote, um involucro com maconha também
, acho que ele mais era usuário também, pode ser.

MP: O senhor recorda se além da cocaína tinha também ácido bórico ou éter?

T: Tinha, tinha uma travessa, tinha uma travessa que, pelo que ele passou para nós durante a conversa que nós tivemos na casa dele, tranquilo, sou um cara tranquilo, ele falou que ele batiza as drogas para o pessoal da facção
,
então tinha ácido bórico,
não sei qual era o batismo, estava em uma travessa em cima da mesa, tinha um pouco no forno.

MP: Ele era o químico, porque na verdade ele que fazia esse preparo, preparava as porções então, batizando?

T: O que ele passou para nós, que a droga não era dele, apenas estava batizando, entendeu?

MP: Então ele estava guardando essa droga e ao mesmo tempo já preparava?

T: Preparava, preparava.

MP: Com esses... o ácido bórico [...].

T: Isso, isso foi o que ele passou para nós, que a droga não era dele, estava preparando para batizar.

MP: Tinha balança também lá, o senhor recorda?

T: Tinha, tinha balança, tinha balança
, era o material dele, né?

MP: Ele chegava a fazer as porções ou isso era em outro lugar, outra pessoa?

T: Não, a princípio, a princípio nós pegamos só, não pegamos porção, ele falou que batizava, tipo, se não me engano, cem gramas, fazia trezentos gramas, entendeu?, mais ou menos isso aí que explicou para a gente, entendeu?

MP: Ele chegou a esclarecer se aquilo era uma coisa, tipo, primeira vez, ou se ele fazia isso regularmente, há bastante tempo?

T: Ele falou que fazia, agora eu não lembro se ele falou que fazia regularmente, eu não lembro dessa fala dele.

MP: Entendi [...].

T: Mas ele falou que ele tinha acabado de sair da cadeia e estava precisando de dinheiro [...], a mulher largou dele, por isso que ele estava fazendo esse tipo de serviço aí.

MP: Entendi.

T: Na conversa, ele foi franco com a gente, nós fomos francos, entendeu?

MP: Ele só falou que era de facção, que essa droga era de facção, mas não explicou a pessoa?

T: Ele falou que era da facção, mas ele não é faccionado, segundo ele.

MP: Mas não disse o nome do proprietário?

T: Não senhor, não me recordo se ele falou o nome de alguém ou para quem era.

[...].

Defesa: No momento que foi feito a abordagem, o senhor estava na viatura caracterizada ou era alguma viatura sem nenhuma caracterização?

T: Eu estava com a viatura caracterizada.

Defesa: Mas havia alguma viatura sem estar caracterizada no local?

T: Depois chegou o apoio para nós, quando estava lá dentro já.

Defesa: Esse apoio não estava caracterizado?

T: Não, não.

Defesa: Entendi, foi feita a apreensão de celular lá no local, o senhor se recorda?

T: Não, não me lembro, não me lembro doutor.
[...]
(Id. 238700200 - pág. 1 e 238700206 - pág. 1 – relatório de mídias).

O relato do PM Marcos Antônio da Silva Nunes auxiliou na compreensão do caso:

MP:
Você se recorda ainda desse fato?

T: Me recordo de alguns, de algumas situações do fato sim.

MP: Pode contar o que o senhor recorda, então qualquer coisa a gente vai complementando com perguntas.

T: O que eu recordo é basicamente o que está no BO, que
foi passado para nós uma denúncia que tinha uns indivíduos traficando ali [...], deslocando para o local, no deslocamento do local foi visualizada a situação,
onde teve... foi entrado para dentro da residência do mesmo, aí
encontrou com ele, acho que quatro ou cinco tabletes, não me recordo bem, de substância análoga à pasta-base
.

MP: O senhor recorda o motivo dessa abordagem, além dessa informação, ele chegou a apresentar alguma atitude que levou, no caso, a ser abordado?

T: Não me recordo não senhor, falar a verdade, eu me recordo que a gente estava em patrulha, eu escutei um barulho assim, já desembarcamos rápido, já a residência entreaberta, meio que... ele já estava lá dentro da casa.

MP: O senhor poderia repetir essa última informação, que acho que tem uma falha na internet, pelo menos para mim.

T: É porque a minha função, como eu estava de 04, geralmente eu cuido da minha lateral direita e da traseira, eu só escutei esse barulho, o desembarque e já fomos para dentro da residência.

MP: Ah, então o senhor não sabe por que seus colegas começaram a abordagem?

T: Não, o que eles fizeram, o que foi feito foi o seguinte, eles falaram, só escutei a visualização, tá ali, correu, e eu só escutei esse barulho.

MP: Ah, entendi, ele teria corrido, então, ao visualizar a viatura, seria isso?

T: É, mas eu não visualizei...

MP: Mas pelo que foi passado para o senhor?

T: Provavelmente foi isso
.

MP: Entendi.

MP: O senhor recorda... então foi encontrado tabletes, o senhor recorda se tinha outros materiais ali para preparo, de batizar, droga, alguma coisa assim?

T: Sim, o que eu recordo, eu não vou precisar para o senhor os materiais,
o que eu recordo bem que tinha era um ácido bórico e um ét
er, que geralmente eles usam para misturar as substâncias, isso me recordo.

MP: E ele chegou a falar isso, confirmar que ele estava preparando?

T: Ah, eu não me recordo disso aí, porque eu não cheguei a entrevistar ele, quem entrevistou ele, acho que foi o outro componente da nossa equipe, não fui eu.

MP: Entendi, o senhor fazia mais a segurança pelo que eu entendi?

T: É, eu fazia a segurança e acompanhei a minha equipe na entrada.

[...]

Defesa: Quando ele correu para dentro da casa, o senhor se recorda se o portão estava aberto, estava fechado, como que estava?

T: Ah, acabei de falar para o doutor aí, eu não me recordo porque a minha função geralmente é cuidar da lateral e da traseira, não sei falar para o senhor.

Defesa: No momento da entrada, o senhor não viu também os policiais entrando na casa?

T: Não acompanhei, porque quando a gente desembarca, né?, geralmente vai das nossas funções, vai o que está na frente e eu acompanhado do outro.

Defesa: Tá, mas quando foi entrar na casa, o portão estava aberto ou fechado, é isso que eu estou tentando entender.

T: Quando eu vi já estava aberto.

Defesa: Entendi, vocês estavam em viatura caracterizada, descaracterizada?

T: A nossa é caracterizada sim.

Defesa: E tinha alguma viatura no local descaracterizada?

T: Que eu me lembre não.
[...]
(Id. 238700200 - pág. 1 e 238700206 - pág. 1 – relatório de mídias).

Tulio Cesar da Silva – testemunha arrolada pela defesa – declarou
“
que mora na esquina da casa do réu” e, no dia dos fatos, “estava sentado em frente à sua casa, quando viu uma caminhonete branca S10 batendo no portão, até então pensou que tinha sido um acidente”; no entanto, “em seguida a Força Tática chegou, de modo que “entrou em casa e não saiu mais”. Disse ainda que “antes da caminhonete bater não viu Rodrigo na rua” e “nunca tinha ouvido falar que ele traficava” (Id. 238700200 - pág. 1 e 238700206 - pág. 1 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu sustentou que: 1) “sobre o que o policial falou é tudo mentira”; 2) “estava no quarto descansado, escutou o portão sendo forçado e foi verificar”; 3) “se aproximou do portão, escutou um barulho muito forte e levou um susto”; 4) “uma branca S10 branca estourou o portão de ré”; 5) os policiais estavam encapuzados e à paisana, ‘botando arma para mim’; 6) foi algemado e levado para seu quarto; 7) os policiais queriam dinheiro, revistaram a casa, mas não encontram drogas; contudo, levaram a gravação das câmeras de segurança; 8) é perseguido por causa de seu passado no tráfico

(Id. 238700200 - pág. 1 e 238700206 - pág. 1 – relatório de mídias).

Ao reverso do aduzido no apelo, não há ilegalidade na busca domiciliar.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima indicando que no endereço do réu havia movimentação típica do tráfico de drogas.

Quando a guarnição se deslocou para averiguar a notícia, se deparou com Rodrigo em frente à residência.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele dispensou uma porção de maconha e correu para o interior do imóvel.

Diante do acontecido, os policiais ingressaram na casa e localizaram: 890g (oitocentos e noventa gramas) de ácido bórico, 4.080,52kg (quatro quilos, oitenta gramas e 52 decigramas) de cocaína, 46,56g (quarenta e seus gramas e cinquenta e seis decigramas) de maconha e 185ml (cento e oitenta e cinco mililitros) de éter (Id.
238699299 - pág. 37-38).

A respeito do acontecido, Alersony Cristian Gomes de Arruda e
xplicou para o Promotor de Justiça:
“
recebemos uma informação dessa situação [de tráfico] nessa casa aí, deslocamos até lá”
e nos deparamos com o réu que,

na tentativa de evadir, dispensou
“um involucro né?, pelo cheiro, se não me engano, era maconha”.

De acordo com o policial
, “conversando com ele, ele falou já que ele era o tal do químico, mas ele não era faccionado e tinha um pouco dentro do forno, aí tinha um pouco em cima da mesa e uns tabletes próximo de uma geladeira lá”.

Acrescentou que
“tinha uma travessa, tinha uma travessa que, pelo que ele passou para nós durante a conversa que nós tivemos na casa dele, tranquilo, sou um cara tranquilo, ele falou que ele batiza as drogas para o pessoal da facção,

então tinha ácido bórico”.

A dinâmica exposta pela testemunha converge com a narrativa de Marcos Antônio da Silva Nunes
, no ponto em que declarou: “
foi passado para nós uma denúncia que tinha uns indivíduos traficando ali [...], deslocando para o local, no deslocamento do local, foi visualizada a situação, onde teve... foi entrado para dentro da residência do mesmo, aí encontrou com ele, acho que quatro ou cinco tabletes, não me recordo bem, de substância análoga à pasta-base”.

O Boletim de Ocorrência n. 2024.109550 (Id. 238699239 - pág. 1-2) e o auto de apreensão n. 2024.16.174360 (Id. 238699255 - pág. 1-2) corroboram o relato dos militares.

Conforme reiteradamente decidido,
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Conquanto Rodrigo insista que uma S10 branca arrombou o portão e que sua casa foi invadida por policiais à paisana, encapuzados, que queriam dinheiro, a narrativa dele – e da testemunha de defesa que alegou ter visto a tal caminhonete – diverge completamente do acervo probatório produzido.

De fato, nada a ampara.

Conforme estabelece o art. 156 do Código de Processo Penal, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

No contexto, a tese defensiva mostra-se insuficiente para desconstituir as circunstâncias da apreensão exposta pelos militares.

Nesse sentido:

[...] Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.” (TJMT, N.U 0004548-37.2011.8.11.0055) [...]
(TJ/MT, N.U 1011936-27.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] Cabendo à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente se mostra isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção. Os testemunhos dos policiais condutores, narrando com detalhes a prisão do apelante e apreensão das drogas em seu veículo e em sua residência, são considerados plenamente convincentes e idôneos, inexistindo, na hipótese, motivo algum para desacreditá-los. [...]
(TJ/MT, N.U 1036188-20.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Não se pode olvidar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assinala que, “
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
”. (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Ademais, prevalece entendimento no sentido de que “
Não há ilicitude no ingresso de policiais em domicílio se a medida decorre não apenas de notitia criminis anônima, mas de notícia específica, seguida de abordagem efetuada do lado de fora, em frente ao imóvel, e subsequente fuga do agente para o interior da residência, contexto fático que não impede a validade do flagrante e da busca e apreensão
” (STJ, AgRg no HC n. 804.099/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Destarte, a existência de denúncia – ainda que anônima – específica a respeito do tráfico de drogas fomentado no endereço do réu, somada à prévia apreensão do entorpecente – que foi abandonado quando ele correu para o interior do imóvel –, constitui
motivação bastante para a busca domiciliar sem mandado.

Nesse sentido:

[...] 3. No caso em tela, os agentes policiais receberam denúncia, via COPOM, de que os acusados estariam gerenciando o tráfico de drogas no bairro Hélio Vergueiro Leite, sendo que Victor iria sair da residência por volta de 18h para levar drogas para a "biqueira". Dirigindo-se ao referido local, viram Victor saindo da casa, em direção à via pública, na posse de um pacote, motivo suficiente para abordá-lo, ocasião em que apreenderam 104 pinos de cocaína. Com isso, entraram na casa e encontraram o resto da droga.

4. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

[...] No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

A história de que as substâncias foram ‘plantadas’ na residência pelos policiais tampouco pode ser acolhida, pois não há provas nesse sentido.

Desde o primeiro momento, os militares foram contundentes ao dizer que encontraram expressiva quantidade de drogas, produtos químicos destinados ao processamento da cocaína e uma balança de precisão na casa dele.

Inclusive ressaltaram que o réu lhes contou que “
era o tal do químico
”, ou seja, preparava a droga para a comercialização.

Na verdade, mostra-se um tanto quanto absurdo presumir que os policiais militares traziam consigo mais de quatro quilos de cocaína, quase um quilo de ácido bório, éter, balança de precisão e ainda uma pequena porção de maconha no intuito de incriminá-lo injustificadamente.

Ademais, como dito alhures, “
a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap no 157309/2015)” [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

De toda sorte,
a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não basta para isentá-los da condenação. Confira-se:

[...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo [...]
(TJ/MT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

[...] A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido. [...]
(TJ/MT, N.U 0016181-69.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 24/02/2024).

No que tange à
minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, assim foi negada a Rodrigo:

O réu não faz jus à minorante, já que é
reincidente
(art. 61, I, do Código Penal) sendo condenado em definitivo, ao tempo do fato, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) por este juízo (Autos n.o 0003012-38.2020.8.11.0002), a pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
transitada em julgado em 31 de março de 2022
(Processo Executivo de Pena n. 2000066-02.2021.8.11.0042 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT). [...]
(Id. 238700210 - pág. 11).

O entendimento adotado na sentença encontra-se em sintonia a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A reincidência impossibilita a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 891.787/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

[...] Reconhecida a reincidência específica, resta prejudicada a análise do pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ausência de preenchimento dos requisitos objetivos. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.052.669/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Quanto à pena-base, a sentença consignou:

A
toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga, 4.080,52Kg (quatro quilogramas, oitenta gramas e cinquenta e duas centigramas) de COCAÍNA, que, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006 desfavorecem completamente ao réu, já que traficava cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em extrema quantidade, demandando maior rigor.

[...]

Assim, em decorrência das circunstâncias preponderantes desfavoráveis (quantidade e natureza da droga) e levando em conta que no presente caso se tratou de 4.080,52Kg (quatro quilogramas, oitenta gramas e cinquenta e duas centigramas) de COCAÍNA, aplico a pena base com elevação de 2/3 (dois terços), ou seja, em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias multa. [...]
(Id. 238700210 - pág. 19-21).

Os arestos colacionados demonstram a idoneidade do fundamento utilizado na exasperação:

[...] Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 987.698/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

[...] A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, especialmente substâncias de elevado poder viciante, é válida, conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 932.712/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Por outro lado, o acréscimo adotado – 2/3 ou 3 (três) anos e 4 (quatro) meses – mostra-se desproporcional.

Assim, diante da quantidade de entorpecente apreendido – aproximadamente quatro quilos de cocaína – mostra-se adequado ajustá-lo para 1/3 (um terço), que equivale a 1 (um) ano e 8 (oito), conforme recomendam os arestos colacionados:

[...] Na espécie, em relação do crime de tráfico, a reprimenda básica foi exasperada na fração de 1/3 em razão, principalmente, da quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 6,593kg (seis quilos e quinhentos e noventa e três gramas) de cocaína e 67g (sessenta e sete gramas) de maconha -, o que justificou o aumento operado na origem. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 492.206/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020).

[...] Tendo a Corte a quo atuado em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, considerando, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga apreendida (2,72 quilos de cocaína), não se mostra ilegal o aumento da pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, como procedido na origem. [...]
(STJ, HC n. 150.119/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/8/2011, DJe de 1/9/2011).

Passo à dosimetria.

Pelas razões expostas, em razão da quantidade e da natureza da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/20o06), aumento a pena-base em 1/3 (um terço), que resulta em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase mantenho o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela reincidência (CP, art. 61, I), que perfaz o montante de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Não há atenuante, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

A presença de circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade da droga) e a reincidência do réu justificam a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena:

[...] Não há ilegalidade na fixação do regime fechado pelas instâncias ordinárias, pois, embora o quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permite, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados, de reincidência do agravante, bem como de existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) utilizada para majorar a pena-base acima do mínimo legal (maus antecedentes), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, que no caso é o fechado, de acordo com o disposto no § 3o do art. 33 do Código Penal, bem como em consonância com esta Corte Superior. [...] (
STJ, AgRg no HC n. 898.670/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

[...] Nas hipóteses em que a sanção corporal é definitivamente fixada em patamar igual ou inferior a 4 anos de reclusão, é justificada a fixação do regime inicial fechado quando estão presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso, maus antecedentes) e a reincidência. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.398.933/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).

Por fim,
“[...] eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a pretensão defensiva (AgRg no HC n. 894.475/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024)” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.666.553/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Rodrigo Henrique Correa da Costa para ajustar o aumento na primeira fase da dosimetria para 1/3 (um terço) e redimensionar sua pena definitiva para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025